Tribunal: TJDFT
Processo: 0715729-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715729-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUCI PINTO FERNANDES REPRESENTANTE: IVAN ALVES LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão de Id. 16736224 que, em cumprimento de sentença interposto por LUCI PINTO FERNANDES em face do ora agravante, manteve decisão anterior e concedeu prazo suplementar de quinze dias para que o executado junte aos autos os extratos solicitados pela contadoria. Em suas razões de agravo, o executado alega que o magistrado a quo não deveria ter acolhido a execução provisória de sentença já que a controvérsia está submetida ao rito dos recursos repetitivos, não havendo título judicial provisório. Aduz que já depositou o valor que entendia devido e apresentou suas contas nos termos da sentença e do acórdão. Acrescenta que os índices incluídos pela autora podem ser alterados com o julgamento dos recursos paradigmas pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta o cabimento do efeito suspensivo e a presença do perigo de dano, consubstanciado no fato de que a manutenção da decisão produzirá risco de dano grave à sua defesa, já que o julgamento dos recursos paradigmas poderá resultar na alteração dos índices aplicados nos cálculos apresentados pela autora. Ao final, requer o sobrestamento do feito ou, ainda, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso até o seu julgamento final. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o presente feito seja sobrestado. Preparo no Id. 16736221. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. No caso vertente, confira-se o conteúdo da decisão recorrida: “1. Em que pesem os argumentos da parte executada, mantenho a decisão de ID 59510231, por seus próprios fundamentos. 2. Noutro giro, concedo o prazo suplementar de 15 dias para que o executado junte aos autos todos os extratos solicitados pela contadoria. Intime-se.” (Id. 63320224). Analisando o decisum, verifica-se que as razões apresentadas pelo banco agravante se dirigem, na verdade, contra os fundamentos constantes da decisão de Id. 16736811 - Pág. 40, que indeferiu o pedido de sobrestamento dos autos. Nesses termos, a decisão agravada trata-se apenas de mera pretensão de reiteração/reconsideração, nada tendo sido provido pelo Juízo a quo, ante os motivos já discorridos em ato decisório anterior, que já precluiu, conforme se depreende de informações extraídas dos expedientes do PJe, não tendo sido interposto recurso no momento oportuno. Acrescenta-se que o item 2 não possui conteúdo decisório, uma vez que apenas intima o executado para instruir o feito com os extratos solicitados pela contadoria, configurando mero despacho, que não desafia agravo de instrumento. Apenas a título de esclarecimento, as decisões proferidas no RE 591.797 e RE 626.307 são claras no sentido de que a suspensão apenas deverá ocorrer quando não houver decisão definitiva sobre a causa. A demanda de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, não sendo possível sua suspensão, sob pena de afronta à coisa julgada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível, consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora